Tribunal: STF
Processo: ARE 1575272
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Diligências de campo da Funai em propriedade privada. Notificação prévia. Alegada omissão no acórdão recorrido. Inocorrência. Embargos rejeitados. 

    I. Caso em exame

    1. Segundos embargos de declaração opostos contra decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao recurso extraordinário com fundamento na natureza infraconstitucional da matéria. O embargante reitera as alegações dos recursos anteriores e afirma haver omissão quanto à alegada violação ao dispositivo constitucional indicado. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos de embargabilidade, especialmente quanto à alegação de enfrentamento da violação aos dispositivos constitucionais.

    III. Razões de decidir

    3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão que devam ser sanadas.

    4. No caso, tais hipóteses não estão caracterizadas, pois o acórdão enfrentou, de forma específica e completa, os argumentos ora reiterados nestes embargos.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Embargos rejeitados com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem.